Tribunal: TJDFT
Processo: 0732577-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0732577-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RIELSON GOMES SILVA NUNES SA PACIENTE: DANIEL FERREIRA DE MELO AUTORIDADE: JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por RIELSON GOMES SILVA NUNES SÁ em favor de DANIEL FERREIRA DE MELO, cujo propósito é a revogação da prisão preventiva e a expedição do respectivo alvará de soltura. O paciente foi preso em flagrante no dia 19/07/2025, sob a acusação de ter praticado os delitos previstos nos artigos 147, 147-A e 150, §1o, todos do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Alega ter sido a prisão convertida em preventiva sem substrato mínimo, por se tratar de paciente primário, com endereço fixo e ocupação lícita, sendo razoável, na hipótese, a imposição de medidas cautelares diversas. Destaca o histórico de brigas entre o paciente e a suposta vítima, afirmando que não possui intenção de praticar qualquer delito contra a ex-esposa. Com tais argumentos, pugna, inclusive liminarmente, pela revogação da preventiva, com ou sem a imposição de medidas cautelares diversas, para que seja o paciente imediatamente colocado em liberdade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar”. Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. Conforme disposto no art. 312 do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, desde que presente o periculum libertatis, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal. Em exame perfunctório, os elementos constantes dos autos não revelam qualquer ilegalidade, pois o auto de prisão em flagrante traz informações suficientes ao enquadramento das condutas ao microssistema de proteção contra violência à mulher. Extrai-se dos autos de origem (no 0706038-84.2025.8.07.0019) que, perante a Autoridade Policial, a vítima relatou ter convivido maritalmente com o paciente desde o ano de 2022, tendo o vínculo sido encerrado em junho de 2025. Relatou o consumo exagerado de álcool e drogas pelo autuado, além do comportamento ciumento e agressivo. Declarou que o paciente não aceitou o fim do relacionamento e passou a persegui-la, “indo várias vezes até sua casa e muitas outras ficando no seu aguardo na parada de ônibus, sabedor de seus horários de serviço”. Acrescentou a ocorrência de ameaças, tendo o paciente dito que “se visse alguém com a declarante, ia pôr fogo em sua casa e matá-la". Em 11/07/2025, registrou ocorrência policial e pediu medidas protetivas, que não haviam sido ainda concedidas. Dois dias depois, DANIEL voltou a pular o muro da casa da declarante e proferir outras ameaças. A seguir, confira-se a transcrição do depoimento da ofendida sobre os fatos que ensejaram a prisão em flagrante (ID 243358592, origem): “QUE, hoje, por volta de 1h, acordou com o barulho de DANIEL xingando e ameaçando já dentro do lote, após ter pulado o muro; QUE, DANIEL ainda entrou na casa por uma brecha que tem no telhado; QUE, no interior da casa ele continuou xingando e ameaçando, dizendo que a declarante é "VAGABUNDA" e que tem certeza que "TEM OUTROS CARAS"; QUE, dirigindo-se a JHONATHAN, DANIEL falou que ele também o havia abandonado e que se quisesse podia chamar a polícia que ele não sairia dali de jeito nenhum; QUE ele dizia que poderia resolver na faca e de qualquer jeito; QUE, a declarante abriu a porta, tendo DANIEL ficado na frente da área; QUE, nisso conseguiu ir conduzindo DANIEL até o portão, momento em que o trancou do lado de fora; QUE, ele saiu dizendo que ia chamar a polícia porque teria sido ameaçado com uma faca, o que não ocorreu; QUE, a declarante ligou para o Batalhão pedindo ajuda, vindo logo em seguida uma equipe, trazendo DANIEL; QUE, contou aos policiais o que tinha acontecido; QUE, DANIEL está descontrolado, notando a declarante que ele fez uso tanto de bebidas alcoólicas como de drogas; QUE, no caminho até a delegacia e após aqui chegar, DANIEL continuou xingando a declarante de VAGABUNDA e disse: "POSSO FICAR PRESO O TEMPO QUE FOR PORQUE QUANDO FOR SOLTO VOU MATAR VOCÊ"; QUE deseja que sejam adotadas as medidas criminais pertinentes, mas não solicita medidas protetivas nesse momento porque acredita que serão deferidas as que já pediu; QUE a declarante teme que DANIEL lhe faça algum mal.” Sobre o dia dos fatos, narrou o condutor do flagrante, o policial militar Antônio Juciel da Silva Carvalho, ter respondido à solicitação de socorro da ofendida, que relatou ter sido ameaçada pelo ex-companheiro com uma faca. Acrescentou o policial militar que, já na delegacia, “ouviu DANIEL proferindo ameaças contra P. dizendo: "QUANDO EU SAIR VOU MATAR ELA". Confira-se: “Que na data de hoje, por volta das 2h20, o depoente estava em patrulhamento, na Setor Habitacional Água Quente, Conj. Dom Francisco, via pública, na companhia do Cabo TAVARES e do Soldado VERÍSSIMO, quando um indivíduo, posteriormente identificado como DANIEL FERREIRA DE MELO, acenou e passou a dizer que tinha brigado com a mulher e que ela o havia ameaçado com uma faca; QUE, nesse ínterim uma senhora ligou no posto policial de Água Quente avisando que o ex-companheiro havia pulado o muro de sua casa e que a teria ameaçado com uma faca, pelo que solicitava a presença da viatura; QUE, nisso DANIEL falou que era ele; QUE, ato contínuo o depoente e sua equipe foram até o endereço da solicitação, na Q. 03, Condomínio Guarapari, conj. A, lote 11,l onde a solicitante foi identificada como P. M. S., passando a relatar que tinha se separado de DANIEL há aproximadamente um mês, mas que nesse período ele já tinha ido várias vezes à casa dela e que ela já tinha inclusive registrado uma ocorrência e pedido medidas protetivas, na 32a DP, estando no aguardo da concessão; QUE, P. contou que, mais uma vez, DANIEL pulou o muro de sua casa e que ficou no quintal xingando e ameaçando; QUE, DANIEL continuou alterado e dizendo que P. era "VAGABUNDA" e que o teria traído; QUE, não foi encontrada faca em poder de DANIEL; QUE, diante dos fatos o depoente DEU VOZ DE PRISÃO a DANIEL, que foi conduzido a esta DP para os devidos fins; QUE, consigna que, por absoluta falta de outra viatura disponível no momento, a vítima foi trazida na mesma viatura que a utilizada para trazer DANIEL; QUE, no caminho, DANIEL proferiu mais xingamentos, dentre os quais "VAGABUNDA, SAFADA"; QUE, DANIEL disse que tinha ingerido bebida alcoólica; QUE, já nesta delegacia, o depoente ouviu DANIEL proferindo ameaças contra P. dizendo: "QUANDO EU SAIR VOU MATAR ELA". As declarações do condutor do flagrante foram inteiramente confirmadas pela testemunha policial Gabriel Tavares dos Santos. Ressalta-se, como bem consignado na decisão proferida em audiência de custódia (ID 243375760, origem), não ter sido este um episódio isolado entre os envolvidos, sendo evidente o histórico de violência doméstica e a reiteração criminosa do autuado. Chama atenção, ainda, segundo consta da decisão impugnada, o fato de que, durante o interrogatório na delegacia e perante os policiais, o paciente ameaçou novamente a vítima, bem como afirmou que continuaria invadindo a sua residência porque não aceita a presença de outros homens. Tal comportamento, além de revelar a gravidade concreta da conduta e a alta periculosidade social do paciente, demonstra o seu total descaso pelo sistema de justiça. Conclui-se, dessa forma, que os fundamentos utilizados pela autoridade judicial para evidenciar o perigo decorrente do estado de liberdade do réu se mostram suficientes para embasar a cautela pessoal mais extremada, inexistindo ilegalidade a ser remediada pela presente via. Noutro aspecto, inviável a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto inservíveis à tutela da integridade física e psíquica da ofendida. Ante o exposto, diante das circunstâncias fáticas delineadas, tenho como necessária a manutenção da prisão do paciente para garantir a ordem pública e a incolumidade física e psíquica da vítima, tendo em vista a demonstração da prática de violência pelo paciente de forma reiterada. Posto isso, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator